Tribunal: TJMT
Processo: 1012782-15.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1012782-15.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 19648993):
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS DE INQUÉRITO CIVIL – DECRETO DE SIGILO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – NEGATIVA DE ACESSO – ILEGALIDADE – PRERROGATIVA DA VÍTIMA – EXERCÍCIO DO DIREITO INERENTES DOS PODERES E PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. É possível o decreto de sigilo para os inquéritos civis de tal natureza. Todavia, com a devida vênia e consideração, não tem a extensão que pretende dar a autoridade coatora. Isso, porque o interesse público também não possui contornos absolutos e incontornáveis. Desse modo, tendo o impetrante recebido notificação recomendatória expedida pela autoridade coatora, figurando como vítima do ato, diante dos Poderes Administrativos e Princípios da Administração, além de legitimado a promover a ação civil pública (art. 5o, III, da Lei no 7.347/1985), não se vislumbra óbice para acesso ao feito.
(N.U 1012782-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)
Alega violação aos artigos 8o, §2o da Lei 7.347/85 e artigo 1o da Lei 12.016/09, uma vez que não há violação de direito líquido e certo do recorrido pela decretação fundamentada de sigilo no Inquérito Civil 016/2018, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 31010962).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 41472990.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 8o, §2o da Lei 7.347/85 e artigo 1o da Lei 12.016/09, a parte recorrente alega que não há violação de direito líquido e certo do recorrido pela decretação fundamentada de sigilo no Inquérito Civil 016/2018.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por fim, observo que a jurisprudência do STJ não é unânime quanto à decretação de sigilo em procedimentos de inquérito civil, o que impede a aplicação da Súmula 83 STJ, conforme posicionamentos abaixo colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFORMAÇÕES SIGILOSAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Na esteira da jurisprudência das turmas de Direito Criminal, a decretação de sigilo, mesmo em caso de inquérito, depende da apresentação de razões idôneas que a sustente, sob pena de se subverter o primado constitucional da ampla publicidade dos atos e decisões administrativas e judiciais, em que o segredo tem lugar apenas como exceção. 4. Esse entendimento é o que melhor se coaduna com o modelo democrático adotado pelo Constituinte de 1988, distanciando-se de sistemas inquisitoriais típicos de regimes autoritários, nos quais o investigado é mero objeto das ações de repressão do Estado. III - O tribunal de origem decidiu a questão com base nos arts. 8o, § 2o, e 9o, V, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.385/1976, sob o fundamento de que o direito de acesso aos autos do inquérito administrativo deve ser harmonizado com a garantia de sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público, de modo que tal cotejo impõe a dilação probatória, inadmitida no rito mandamental. IV - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para examinar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da impetração do Mandado de Segurança, referentes ao direito líquido e certo e ao reexame da eventual desnecessidade de realização de dilação probatória, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1810370/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)
Quanto ao impeditivo da Súmula 7 do STJ, há posicionamento diverso, também do STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO DA INFORMAÇÕES. DIREITO À INTIMIDADE E À PRIVACIDADE DOS INVESTIGADOS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE ACESSO AO INQUÉRITO CIVIL. 1. Recurso ordinário em que se discute o acesso do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - DCE/UFRGS aos autos de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público para apurar irregularidades nos contratos da Fundação Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A (BANRISUL). 2. O inquérito civil, procedimento administrativo, de natureza inquisitiva e informativa, destinado à formação da convicção do Ministério Público a respeito de fatos determinados, deve obediência ao princípio constitucional da publicidade. 3. Porém, o princípio da publicidade dos atos administrativos não é absoluto, podendo ser mitigado quando haja fatos ou atos protegidos pelos direitos relacionados à intimidade e a privacidade do investigado, a exemplo do comando inserto no § 2o do art. 8o da Lei n. 7.347/85. 4. No caso dos autos, o acesso ao inquérito civil foi obstado por conta do conteúdo dos dados coletados pelo parquet, que são protegidos pelo direito constitucional à intimidade e à privacidade, a exemplo dos dados bancários dos investigados, conseguidos, judicialmente, por meio da quebra de sigilo. 5. De outro lado, não há nos autos qualquer indício de que o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - DCE/UFRGS possa, institucionalmente, utilizar os dados constantes do inquérito civil nas atividades inerentes ao seu objeto social. 6. As informações do inquérito civil não podem ficar à mercê daqueles que não demonstram interesse direto nos fatos apurados, ainda mais quando tais informações estão protegidas por sigilo legal. 7. Recurso ordinário não provido. (RMS 28.989/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 26/08/2010)
Assim, não é possível afirmar que é aplicável a Súmula 83 do STJ, ao menos não neste momento, o que leva à admissão do Recurso Especial.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV